Tribunal: TJES
Processo: 5003997-58.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003997-58.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LARISSA MOULIN DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003997-58.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDA:
LARISSA MOULIN DE ALMEIDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81). AUSÊNCIA DE OFERTA DE ALOJAMENTO
IN NATURA
. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. OMISSÃO REGULAMENTAR QUE NÃO OBSTA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PERCENTUAL DE 30% SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO. RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de indenização substitutiva ao auxílio-moradia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio percebida pela recorrida durante o período de março de 2020 a fevereiro de 2023.

2.

A demanda decorre de ação indenizatória na qual a autora afirma ter cursado Residência Médica em Pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), sem que lhe fosse ofertada moradia ou o correspondente auxílio financeiro, conforme determina a legislação federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese: o estrito cumprimento do princípio da legalidade, alegando que a ausência de lei estadual ou regulamento impede o pagamento do benefício; que a norma federal possui eficácia limitada; a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar valores sob pena de violação à separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF; e a ausência de comprovação de gastos extraordinários com habitação pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a ausência de regulamentação administrativa afasta o dever da instituição de saúde de fornecer moradia ao médico residente ou indenizá-lo em pecúnia.

4.

A Lei Federal nº 6.932/81 (com redação dada pela Lei nº 12.514/11) estabelece, de forma peremptória em seu art. 4º, § 5º, inciso III, que a instituição de saúde oferecerá moradia ao médico-residente durante todo o período do programa.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o descumprimento desta obrigação legal enseja a conversão em pecúnia, visando assegurar o resultado prático equivalente (REsp 1.339.798/RS).

6.

A inércia da Administração Pública em regulamentar a forma de concessão do benefício não pode servir de óbice ao exercício de um direito legítimo assegurado por lei federal, sob pena de esvaziamento da norma e enriquecimento ilícito do ente público.

7.

Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 37 do STF, pois não se trata de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, mas sim de indenização decorrente do descumprimento de obrigação legal específica de fornecer infraestrutura de repouso e moradia.

8.

Quanto ao patamar fixado, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa mensal mostra-se razoável e em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e dos tribunais superiores para garantir o resultado prático equivalente ao direito sonegado.

9.

A alegação de ausência de prova de prejuízo financeiro direto (como recibos de aluguel) não prospera, uma vez que a obrigação legal de fornecer a moradia é objetiva e independe da situação econômica do residente ou de seu deslocamento domiciliar.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)